Tribunal: TJDFT
Processo: 0754946-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754946-35.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TANIA MARA PODGURSKI BAYER PACIENTE: ARON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada TANIA MARA PODGURSKI BAYER em favor de ARON PEREIRA DA SILVA, preso preventivamente e denunciado pelos crimes previstos nos artigos 288, caput, 171, caput, c/c seus §§ 2o-A, todos do Código Penal (associação criminosa e estelionato, mediante fraude eletrônica, em coautoria (art. 29), na ação penal n. 0700308-49.2025.8.07.0001. Na peça de id 79417075, a Defesa explica que o paciente está segredado desde 13/03/2025 e que a prisão temporária foi convertida em preventiva no dia 16/05/2025, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Registra que, depois da última audiência de instrução, o Juízo concedeu a liberdade provisória aos corréus, mantendo apenas o paciente segregado, sob o único fundamento de que era o “mentor” do grupo. Entende que a decisão não pode prevalecer, pois, além de reconhecer que o crime não envolveu violência ou grave ameaça e que não subsiste perigo no estado de liberdade dos envolvidos, promoveu tratamento desigual entre os réus, que estão no mesmo patamar. Ademais, em seu entendimento, a decisão não apresentou fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente porque já encerrada. Informa que não há notícia de novos crimes, o que afasta o alegado risco de reiteração delitiva. Aponta contradição na decisão, porque declara que não avançaria no mérito, mas fundamenta a manutenção da prisão na liderança do paciente. Afirma que o paciente tem comprovados vínculos com o distrito da culpa, possui residência fixa, com sua genitora, não havendo motivos para que fique preso enquanto os outros réus, nas mesmas condições, foram soltos. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a Defesa requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura do paciente. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está bem fundamentada, sem ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a imediata liberação do paciente, como pretende a Defesa. Ressalte-se que a legalidade da prisão preventiva imposta aos réus da ação principal já foi confirmada por esse colegiado, em ao menos duas oportunidades, nos autos dos habeas corpus n. 0720055-85.2025.8.07.0000 e n. 0723885-59.2025.8.07.0000. A nova decisão judicial, que manteve a prisão preventiva do paciente e concedeu a liberdade provisória aos corréus tem o seguinte fundamento: (id 258778915 dos autos principais n. 0707168-09.2025.8.07.0020): (...) Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão preventiva dos réus foi decretada para a garantia da ordem pública, nos termos da r. decisão proferida em 16/05/2025 (ID 236078350).com base nos seguintes fundamentos: “...Conquanto as condutas criminosas imputadas aos acusados não tenham sido praticadas com emprego de violência ou grave ameaça, os elementos de informação constantes dos autos revelam a gravidade concreta de tais ações. Com efeito, a periculosidade dos réus é manifestada na reiteração delitiva e na informação de que o grupo possui atuação em mais de um Estado da Federação e por considerável lapso temporal, consoante detalhado na denúncia...” Sem avançar no mérito se as provas de autoria reunidas são suficientes para condenação, cumpre destacar, no entanto, que a linha de investigação do caso sugere que a liderança e o planejamento das ações criminosas caberiam a Aron, sendo Nathan e Philipe apontados como executores secundários, que seguiam orientações do “mentor” da associação. Feito esse registro, certo é que a principal finalidade da prisão, que era interromper a atividade criminosa reiterada dos membros da possível associação foi alcançada, pois não há notícia de continuidade das práticas ilícitas. Ademais, a instrução processual encontra-se encerrada, de modo que não se vislumbra risco à produção da prova ou à colheita de elementos necessários à formação da convicção judicial. Assim, a esta altura processual, os fundamentos que justificaram a prisão preventiva dos ditos executores perderam sua razão de ser, não subsistindo periculum libertatis. Por outro lado, a manutenção da prisão de Aron se justifica, pois há indícios de que exercia papel de liderança e planejamento, circunstância que revela maior gravidade concreta e necessidade de resguardar a ordem pública, de modo a evitar restabelecimento dos golpes virtuais. Destaco, nesse sentido, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a posição de liderança em associação criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis (vide, p. ex. RHC n. 106.637/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019) Assim, diante da gravidade concreta e da posição de liderança atribuída a Aron, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III – DECISÃO Ante o exposto: i) Revogo a prisão preventiva de NATHAN LUCAS MATOS MARTINS e PHILIPE SILVA DE ARAUJO. Expeçam-se alvarás de soltura para Nathan e Philipe, se por outro motivo não estiverem presos. Imponho aos réus Nathan e Philipe as seguintes medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP): a) Comparecimento bimestral em juízo via balcão virtual para informar e justificar atividades; b) Proibição de manter contato com corréus e vítima, por qualquer meio; c) Proibição de negociação via plataformas de venda online (OLX, Mercado Livre, etc.); Ficam advertidos de que o descumprimento das medidas poderá ensejar nova decretação da prisão preventiva. ii) Mantenho a prisão preventiva de ARON PEREIRA DA SILVA. A simples leitura da decisão evidencia que a conduta atribuída ao paciente na empreitada criminosa foi individualizada, e se revelou mais grave do que aquela atribuída aos corréus. Com efeito, sem adentrar efetivamente no mérito da ação, o Juízo reconheceu os indícios de que o paciente seria o líder da organização, responsável pelo planejamento dos golpes virtuais, enquanto os corréus seriam apenas executores. Tal circunstância, por ora, revela-se suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente pela viabilidade da retomada dos golpes virtuais praticados contra inúmeras vítimas, em mais de um estado da federação. Ao longo da instrução criminal, se verificou a gravidade concreta dos crimes objeto da denúncia (estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa), com prejuízos financeiros de alta monta a diversas vítimas em vários estados da federação. Nesse momento, portanto, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao paciente, que parece ser o líder do grupo criminoso, e, nessa condição, poderia reproduzir, em ambiente extramuro, o modo de agir identificado nas investigações, reestabelecendo contato virtual para aplicação de golpes. Em relação aos corréus, o Juízo entendeu que, na condição de executores, o risco de reiteração delitiva teria sido mitigado, justificando a liberdade provisória, não havendo ilegalidade ou contradição nessa conclusão. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do indivíduo, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Desse modo, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, frente à peculiaridade do caso em exame, e considerando que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator